Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA AMPARAR AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO TEMA 1290 STF. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência em favor da Comarca de Criciúma/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se na análise do cabimento ou não do declínio de competência da ação movida em face do Banco do Brasil S.A., para a comarca de Criciúma-SC, foro de domicílio da parte autora e local onde foram firmadas as cédulas rurais.
III. Razões de decidir
3. O objeto do recurso não está contido na decisão de suspensão - Tema 1290, considerando que a parte recorrente pede exibição de documentos a fim de amparar liquidação de sentença, vinculada à ação civil pública no 94.008514-1.
4. Consoante o art. 44 do Código de Processo Civil, “Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”.
5. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência.
6. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.
7. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação vinculada a pedido de liquidação, cumprimentos individuais de sentença e de produção antecipada de prova decorrentes de sentenças coletivas, por partes residentes em outras unidades da federação, em face do Banco do Brasil, sob a justificativa de manter sua sede no Distrito Federal, caracteriza abusividade, uma vez que o foro competente deve ser o do local de residência da parte, onde foi realizado o negócio jurídico entre os interessados.”
__________
Dispositivo relevante citado: Enunciado de Súmula 33 do STJ; CPC/2015; art. 53, inciso III, alínea “b” e art. 44, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1904827, 07176631220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1904303, 07203470720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1829397, 07019509420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).